Tribunal: STF
Processo: RE 1563363
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 78, p. 1-3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



    3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: “[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    4. No caso, policiais receberam informação anônima da prática de tráfico de drogas por um condutor de uma motocicleta, cujos dados identificadores foram reportados e permitiram a constatação de que se tratava de bem objeto de registro anterior por furto/roubo. Ato contínuo, os militares se dirigiram até a localidade apontada, onde lograram encontrar o veículo indicado, então conduzido pelo acusado. Na busca pessoal realizada, nada de ilícito foi encontrado com o abordado, o qual, no entanto, haveria supostamente conduzido os policiais até o endereço de sua residência, franqueado a entrada e acompanhado a realização de buscas no local. Durante essas diligências, os agentes de segurança encontraram porções de maconha, pinos de cocaína, além de quantia em espécie. 



    5. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio. Com efeito, soa completamente inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu, depois de ser abordado em via pública – a considerável distância de sua residência – e ser submetido a busca pessoal em que nada de ilícito foi encontrado consigo, haveria livre e espontaneamente confessado ter drogas em casa, convidado os policiais voluntariamente para ir até lá e franqueado o ingresso no domicílio para uma varredura à procura de substâncias ilícitas. Um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a falta de credibilidade de tal versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos –, quantidade de policiais, todos armados, réu já detido etc. –, não se mostra crível a voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o acórdão da Sexta Turma do STJ contrariou o disposto no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto, partindo dos fatos incontroversos constantes das decisões recorridas não há que se falar em ilegalidade da diligência policial e busca domiciliar, visto que desconsiderou-se que as circunstâncias reconhecidas nas decisões de origem demonstram que a ação policial foi precedida de AUTORIZAÇÃO do próprio réu, o que torna legítimo o ingresso dos policiais no domicílio do réu e as provas daí decorrentes” (eDOC 85, p. 7). 



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria posta nestes autos (Tema 1.208), em julgado assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1368160 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 05-04-2022) 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente